Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo Exequente no ID 57500305 para a aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1.170 de Repercussão Geral ao caso dos autos. Os índices de correção monetária aplicáveis já foram definidos por meio da decisão de ID 23872938, na forma requerida. 2. Após o deferimento do pedido de sucessão de partes, com habilitação de herdeiros, em 25-janeiro-2022 (ID 32091898), a retificação do precatório constante no ID 14290959, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, foi obstada pela ausência de comprovação de ter sido o crédito estampado na requisição de pagamento expedida nos presentes autos devidamente partilhado ou sobrepartilhado. O Exequente não atendeu à determinação do ID 56914488 para a apresentação de documentos relativos ao inventário. Intime-se novamente a parte exequente para que apresente sentença homologatória ou escritura pública de partilha/adjudicação do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos (ID 14290959), de acordo com o disposto nos artigos 610, § 1o, e 659 do Código de Processo Civil, ou de sobrepartilha, conforme artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator